Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011970-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGANTE), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – CONVERSÃO – PRECEDENTES – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO RURAL – BOA-FÉ DO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR PELO AGRAVANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Admite-se o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, com base no princípio da fungibilidade recursal, quando se evidencia a intenção do recorrente de impugnar o mérito da decisão monocrática.

Mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, por ausência de comprovação da posse anterior pelo agravante e diante da existência de contrato de arrendamento rural vigente, celebrado com terceiro de boa-fé.

O alegado erro de fato não se verifica quando a decisão impugnada enfrenta, de forma clara e fundamentada, todos os elementos fáticos e jurídicos relevantes para a controvérsia.

A pretensão recursal traduz mera rediscussão da matéria já decidida, sem caracterização de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011970-26.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

EMBARGADO:
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
(Id. 285435399), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da decisão monocrática de minha lavra proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1011970-26.2025.8.11.0000 (Id. 283119868), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo destinado a revogar a liminar de manutenção de posse concedida ao agravado,
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI
, no curso da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório no. 1020742-69.2021.8.11.0015.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de erro de fato, pois teria deixado de considerar o término do contrato de arrendamento rural celebrado entre o agravado e o terceiro Evandro Foppa, cuja vigência se findou em 31/07/2024, data anterior à prolação da decisão monocrática.

Alega, ainda, que há provas nos autos que evidenciam o exercício de posse anterior por sua parte, conforme cumprimento de mandado de imissão de posse em seu favor nos autos da ação reivindicatória cuja sentença foi posteriormente anulada. Ressalta que a manutenção da liminar em favor de Martinelli acarreta a perpetuação de uma posse injusta e de má-fé.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a suspensão da liminar concedida ao agravado.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (Id. 287627391), nas quais pugna pelo não acolhimento dos embargos, por ausência dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

Aduz que não há na decisão qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato, tratando-se de tentativa meramente protelatória de rediscussão do mérito.

Sustenta que o decisum está devidamente fundamentado e coerente com o conjunto probatório dos autos, que revela a posse consolidada do agravado, inclusive diante de contrato de arrendamento vigente à época, e aponta que a sentença proferida na ação reivindicatória foi anulada exclusivamente por vício processual, sem infirmar o direito material.

Argumenta, ainda, que os documentos indicam falsificações perpetradas pela família Quaini, com sobreposição indevida de matrículas sobre área de titularidade do agravado, e que há prova pericial indicando a posse mansa e contínua do Sr. Martinelli.

Por fim, requer a rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por caráter protelatório e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Prosseguindo na análise, é de rigor o desprovimento do recurso.

A decisão monocrática ora combatida examinou com precisão os fundamentos do pedido de efeito suspensivo, rechaçando-os com base em elementos concretos extraídos dos autos e em precedentes colegiados deste Tribunal, especialmente os acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nos. 1003906-32.2022.8.11.0000 e 1018036-61.2021.8.11.0000.

Ressaltou-se, àquela ocasião, que o imóvel em litígio se encontra formalmente arrendado a terceiro (Evandro Foppa), em contrato vigente até 31/07/2024, celebrado com o agravado, sem que se tenha vislumbrado qualquer elemento desabonador da boa-fé do arrendatário.

Assentou-se, ainda, que a existência de investimentos substanciais na safra agrícola, realizados pelo arrendatário, recomenda a prudência na reordenação possessória, além de inexistir prova robusta da posse anterior exercida legitimamente pelo ora recorrente.

Esta fundamentação evidencia-se como juridicamente idônea, sustentada em elementos de fato contemporâneos ao litígio e em consonância com o princípio da função social da posse e da continuidade das atividades produtivas na área rural.

As alegações trazidas no recurso ora analisado não infirmam a linha de raciocínio adotada na decisão embargada. De fato, os apontados vícios não encontram respaldo no texto do decisum, que se revela claro, coerente e suficientemente fundamentado. Não há omissão, contradição ou erro de fato a ser sanado, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

A pretensão de rediscutir a validade e os efeitos do contrato de arrendamento já foi enfrentada no
decisum
, que ponderou não apenas a vigência contratual, mas também o risco de dano reverso a terceiros alheios à controvérsia possessória, o que impõe, como já afirmado, a preservação do status quo até o pronunciamento definitivo no juízo de origem.

Como bem asseverado pela parte agravada em suas contrarrazões (Id. 287627391), os aclaratórios – recebidos como interno nesta oportunidade – possuem nítido caráter protelatório, reiterando fundamentos já enfrentados em sede recursal, inclusive com pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Não obstante, em atenção ao princípio da causalidade e à ausência de elementos contundentes que evidenciem o intuito de retardamento, deixo de aplicar a sanção pecuniária nesta oportunidade.

Por fim, deve-se observar que a controvérsia de fundo envolve discussão complexa acerca da cadeia possessória e documental do imóvel rural em questão, cuja análise exauriente depende da instrução da ação originária, de modo que a medida liminar concedida não antecipa julgamento de mérito, mas apenas visa a resguardar a situação fática até que se oportunize o contraditório pleno.

Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração como AGRAVO INTERNO, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 283119868, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025